Tribunal: CARF
Processo: 19515.720923/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720923/2014-13
ACÓRDÃO
3202-002.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPASTORIL ESTEVAM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COFINS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO
Lançada a contribuição com base nas informações constantes na
documentação fiscal fornecida pela fiscalizada, a exigência deve ser
mantida.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO
Lançada a contribuição com base nas informações constantes na
documentação fiscal fornecida pela fiscalizada, a exigência deve ser
mantida.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720923/2014-13
2

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 02-81.102, da 6a Turma da DRJ/BHE:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social
– PIS de fls. 228 a 241.
No Relatório Fiscal de fls. 220 a 227, a autoridade lançadora fez constar que o
contribuinte explora atividade frigorífica e que apresentou DIPJ referente ao ano-
base 2010 tendo optado pelo regime de tributação do lucro real trimestral, e que
o lucro trimestral do exercício na ECD confere com o declarado na DIPJ.
Informou que não houve pagamento nem consta em DCTF algum valor dessas
contribuições referentes aos períodos lançados.
Foi feita intimação no Termo de Início de Fiscalização, datado de 27/08/2013,
para apresentação do contrato social e alterações, Lalur, Dacon, demonstrativos
de apuração do PIS e Cofins.
Entretanto, mesmo depois de reiterações, a documentação não foi apresentada
conforme a intimação. Em correspondência de 02/12/2013 foi enviada alteração
do contrato social, e alegação de suspensão do PIS e da Cofins conforme inciso I
do art. 32 da Lei no 12.058, de 2009. Em 23/01/2014 enviou cópia de Boletim de
Ocorrência de Roubo, na Delegacia de Polícia de Ariquemes-RO, com informações
sobre roubo de documentos.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720923/2014-13
3
Em correspondência de 05/03/2014, depois de ser intimada novamente em
Termo datado de 07/02/2014, foi apresentado arquivo magnético referente às
Notas Fiscais emitidas (filiais 0006-Rondônia e 0007-Acre).
Os lançamentos foram feitos com base nas informações apresentadas no arquivo
referente às notas fiscais, tendo sido consideradas apenas as vendas efetivas de
produtos sujeitos à incidência das contribuições, desconsiderando aquelas
referentes aos produtos listados no art. 32 da Lei no 12.058, de 2009, alcançadas
pela suspensão do pagamento dessas exações.
A autuada tomou ciência dos Autos de Infração em 26 de agosto de 2014,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 249, e apresentou em 19 de
setembro de 2014 a impugnação de fls. 253 a 256, com as alegações que são
transcritas a seguir:
A recorrente forneceu à Fiscalização todos os documentos que lhe foram
solicitados, inclusive boletim de ocorrência n° 458-2012, de 24.01.2012, da
Delegacia de Polícia de Ariquemes-RO, dando conta de que a empresa, que
concentrava toda a sua documentação no estabelecimento daquela cidade, foi
objeto de roubo, ocasião em que praticamente todos os documentos que ali se
encontravam foram inutilizados ou levados pelos assaltantes, juntamente com
outros bens.
Por solicitação dos Fiscais, foram-lhes enviados os documentos que restaram,
após o roubo, como por exemplo o pendrive do arquivo magnético (XML), digitais
das notas fiscais emitidas - filiais 006, de Rondônia e 007, do Acre; contrato social,
com todas as suas alterações.
Todavia, os Fiscais desconsideraram o roubo acontecido, sob a alegação de que o
boletim de ocorrência não especificou, não deu a quantidade e nem discriminou
os documentos roubados, como também desconsiderou o pendrive do arquivo
magnético das notas fiscais emitidas, e, por mera amostragem (doc.
anexo), lavraram o auto de infração aqui combatido.
Com o devido respeito, o procedimento adotado leva ao entendimento que o
Fisco pode autuar por hipóteses e suposições, estando dispensado de fazer prova
concreta das acusações lançadas contra os contribuintes.
Acredita a impugnante que não pode ser assim, porque como todo Direito, o
Administrativo também deve apoiar-se em fatos, e não em hipóteses e
suposições.
Assim, não podia, e não pode, ser desconsiderado o fato do roubo, durante o qual
foram subtraídos, juntamente com outros bens e aparelhos que se encontravam
no local, a quase totalidade dos documentos da empresa, que se encontravam em
arquivo.
Depois, a ocorrência do roubo foi amplamente divulgada, por vários meios, com
todos os seus pormenores, não só em Ariquemes(RO), mas em toda a região.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720923/2014-13
4
Por fim, acredita a impugnante que não é justo e nem jurídico que uma acusação
fiscal se apoie unicamente em hipóteses e suposições.
Pede que seja acolhida a impugnação, julgando improcedentes os Autos de
Infração.
A 6a Turma da DRJ/BHE, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, em Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 COFINS. INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO Lançada a contribuição com base nas
informações constantes na documentação fiscal fornecida pela fiscalizada, a
exigência deve ser mantida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2010 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO Lançada a contribuição com base nas informações constantes na
documentação fiscal fornecida pela fiscalizada, a exigência deve ser mantida.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
apresentados na impugnação para o fim de que seja decretada a nulidade do auto de infração em
razão da suspensão da exigibilidade do referido crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Conforme ficou consignado no Relatório Fiscal, a recorrente não informou em DCTF
débito de Cofins ou de contribuições para o PIS, tampouco fez algum recolhimento referente ao
período analisado no procedimento fiscal.
Nesse sentido, a recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos. No entanto, foi
enviado arquivo magnético referente às notas fiscais emitidas pelas filiais 0006-Rondônia e 0007-
Acre, mas não foram apresentados os demais documentos solicitados pela autoridade lançadora,
sob alegação de que ocorreu roubo em um dos estabelecimentos da empresa, tendo sido
subtraída a quase totalidade dos documentos da empresa.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720923/2014-13
5
Portanto, apesar de não ter sido apresentada toda a documentação demandada na
fiscalização, os lançamentos da Cofins e da Contribuição para o PIS foram feitos com base nas
informações referentes às notas fiscais constantes no arquivo apresentado em meio digital pelo
próprio fiscalizado, cuidando o Auditor-fiscal de considerar apenas as receitas passíveis de
incidência dessas contribuições nos períodos lançados, conforme esclarecido no Relatório Fiscal,
ou seja, não incluiu as receitas de produtos saídos com suspensão dessas contribuições.
Por outro lado, a recorrente reitera que:

No entanto, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720923/2014-13
6
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
A impugnação foi apresentada tempestivamente e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, cabendo apreciação. Passo,
então, a sua análise.
Conforme ficou consignado no Relatório Fiscal, a fiscalizada não informou em
DCTF débito de Cofins ou de contribuições para o PIS, tampouco fez algum
recolhimento referente ao período analisado no procedimento fiscal.
Intimada a prestar esclarecimentos, foi enviado arquivo magnético referente às
notas fiscais emitidas pelas filiais 0006-Rondônia e 0007-Acre, mas não foram
apresentados os demais documentos solicitados pela autoridade lançadora, sob
alegação de que ocorreu roubo em um dos estabelecimentos da empresa, tendo
sido subtraída a quase totalidade dos documentos da empresa.
Não procede, portanto, a alegação da impugnante de que teria sido fornecida
toda a documentação solicitada pela fiscalização.
Apesar de não ter sido apresentada toda a documentação demandada na
fiscalização, os lançamentos da Cofins e da Contribuição para o PIS foram feitos
com base nas informações referentes às notas fiscais constantes no arquivo
apresentado em meio digital pelo próprio fiscalizado, cuidando o Auditor-fiscal de
considerar apenas as receitas passíveis de incidência dessas contribuições nos
períodos lançados, conforme esclarecido no Relatório Fiscal, ou seja, não incluiu
as receitas de produtos saídos com suspensão dessas contribuições.
Portanto, os lançamentos não foram feitos por amostragem, mas sim com
fundamento em todas as notas fiscais apresentadas passíveis de tributação das
contribuições.
A documentação referente aos lançamentos foi encaminhada à autuada em mídia
digital (CD) e toda a documentação colhida e produzida durante o procedimento
fiscal foi anexada ao processo de número informado nos Autos de Infração,
ficando a disposição da interessada para consulta e cópia.
Não procede, portanto, a alegação apresentada de que a autoridade fiscal teria
lavrado os Autos de Infração apoiada unicamente em hipóteses e suposições.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.496 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720923/2014-13
7

Fl. 332
DF CARF MF
Original